Tribunal: TJMT
Processo: 1007230-81.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007230-81.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (APELANTE), VALERIA MARIA DA SILVA - CPF: 418.341.605-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007230-81.2023.8.11.0004

APELANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela destreza.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta de acionar o motor de um portão por uma fresta configura a qualificadora da destreza; (ii) analisar se é viável reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo baseando-se apenas na prova testemunhal, quando não há justificativa plausível para a inércia estatal na realização de exame pericial; (iii) verificar se a fixação de reparação de danos materiais depende de pedido expresso na denúncia; e (iv) examinar a possibilidade de isentar o recorrente das custas processuais na atual fase de conhecimento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora da destreza exige habilidade física ou manobra engenhosa. O acionamento manual de um portão por meio de uma fresta representa mero aproveitamento da facilidade encontrada no local, não configurando a qualificadora.

4. O reconhecimento do rompimento de obstáculo depende de prova técnica pericial. A inércia imotivada do Estado na não realização do exame pericial não pode ser suprida de forma exclusiva pela prova testemunhal.

5. O estabelecimento de valor mínimo para a reparação de danos exige pedido expresso formulado na denúncia e indicação do montante, como forma de garantir o contraditório, devendo a condenação indenizatória ser afastada quando ausente o requerimento.

6. É viável a manutenção do regime inicial semiaberto por se tratar de réu multirreincidente, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A condenação no pagamento das custas processuais decorre de imposição legal. A avaliação sobre eventual isenção em razão de hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O mero aproveitamento da facilidade na execução do delito não caracteriza a qualificadora da destreza. 2. A prova exclusivamente testemunhal não supre a ausência de laudo pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, quando inexistente justificativa para a inércia estatal. 3. A fixação de valor mínimo para a reparação de danos materiais pressupõe a formulação de pedido expresso na denúncia.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155,
caput
e § 4º, I e II; CPP, arts. 158, 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.478.648, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.10.2014; STJ, Súmula nº 269.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007230-81.2023.8.11.0004

APELANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Sérgio Pereira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e destreza, previsto no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 62.250,00 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) a título de reparação de danos.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a desclassificação para a modalidade simples do delito, sob o argumento de necessidade de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, e da destreza, sob o fundamento de que a conduta não exigiu habilidade peculiar.

Postula o afastamento da indenização por danos materiais, sustentando a ausência de demonstração do prejuízo e a falta de análise da condição socioeconômica do recorrente.

Almeja, por fim, a alteração do regime inicial para o aberto e a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007230-81.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoria e a materialidade delitiva não são objeto de irresignação e foram devidamente comprovadas, inclusive pela confissão do réu em audiência e pelo laudo papiloscópico que atestou a presença de sua impressão digital na janela da residência.

A controvérsia recai sobre a desclassificação do crime para a modalidade de furto simples, mediante o decote das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da destreza, o afastamento da condenação à reparação por danos materiais, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e a isenção do pagamento das custas processuais.

No tocante à qualificadora da destreza, a vítima relatou em audiência que o autor enfiou a mão pelas frestas da grade e acionou a alavanca interna do motor do portão.

Em consonância com esse depoimento, o réu confirmou a dinâmica em juízo, ao declarar que puxou uma trava no motor pelo lado de fora.

O Superior Tribunal de Justiça exige habilidade física ou manobra engenhosa para a configuração da referida qualificadora, o que não se coaduna com o caso
sub examine
, visto que o acionamento do destravamento manual de um portão por uma fresta constitui mero aproveitamento da facilidade encontrada.

A propósito, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a 'destreza'
” [STJ - REsp: 1478648 PR citado em AgRg no AREsp 2065000 / DF. DJe: 5/8/2022].

Na mesma esteira, oportuno trazer o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
, para quem “
a destreza é a é a habilidade física ou manual do agente, que possibilita a subtração sem que a vítima a perceba. Caso típico de destreza é a “punga” (subtração de carteira ou dinheiro em local onde se aglomeram pessoas)
”.

No concernente à qualificadora do rompimento de obstáculo, a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal impõe a realização de perícia. A exceção ocorre apenas quando os vestígios desaparecem ou caso exista justificativa plausível para a omissão estatal.

No caso em tela, a ofendida confirmou que a equipe de perícia compareceu à sua residência na noite do fato, até porque os policiais colheram fragmentos papilares no vidro da janela.

Contudo, houve omissão quanto à análise técnica sobre o suposto arrombamento da porta do banheiro, inexistindo justificativa para a não realização do exame ou do auto de constatação no obstáculo interno, de modo que a prova exclusivamente testemunhal não supre a inércia imotivada do Estado.

Em casos análogos, esta Primeira Câmara Criminal decidiu que “
a qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida sem qualquer prova técnica mínima – como laudo pericial, auto de constatação ou registro fotográfico – e sem justificativa para a sua não produção, sendo inviável a sua manutenção
” (TJMT, Apelação Criminal 1001747-07.2021.8.11.0080, minha relatoria. DJe: 03/02/2026).

Acresço outro precedente deste Sodalício: “
No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Todavia, não há nos autos nenhuma fotografia, filmagem, Auto de Constatação do Local do Crime ou outra prova indireta que comprove o modus operandi da ação (...), de modo que não se pode reconhecer a respectiva qualificadora
” (TJMT, N.U 0006276-22.2018.8.11.0006. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 24/04/2023).

Dessa forma, excluídas as duas qualificadoras, opero a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, capitulado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

No que tange à reparação de danos, acolho o pleito de exclusão, haja vista a fixação de valor mínimo indenizatório, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exigir pedido expresso na denúncia e indicação do montante, sob pena de violação ao contraditório.

Embora o Ministério Público tenha descrito os bens no corpo da exordial, não formulou requerimento específico ao final da peça.

Sobre o tema, adoto a jurisprudência desta Corte: “
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
” (TJMT, Enunciado Criminal 14).

Por fim, indefiro a isenção das custas processuais, uma vez que esta decorre de imposição legal, detendo o Juízo da Execução Penal a competência adequada para avaliar a real condição de hipossuficiência do apenado.

Passo à dosimetria da pena
.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e mantenho a pena intermediária inalterada (SEEU nº 7000003-64.2020.8.09.0014).

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, amparado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça que autoriza o regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso para desclassificar a conduta para o crime de furto simples (artigo 155,
caput
, do Código Penal), redimensionar a pena para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e afastar a condenação à reparação de danos materiais, mantidos o regime semiaberto e as demais disposições da sentença proferida.

É como voto.

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral arts. 121 a 234-B do cp / Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini. - 37. ed. - Indaiatuba, SP:Editora Foco, 2024, p. 534.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026